Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000017-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAINARA DE LIMA FERREIRA - CPF: 097.600.142-03 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - ORDEM NÃO ATENDIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe a extinção do processo sem a resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THAINARA DE LIMA FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória c/c Dano Material e Moral
”

(Proc. no 1000017-73.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485-I do CPC, pois devidamente intimada para emendar a inicial e juntar comprovação da hipossuficiência alegada, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação. (cf. Id.
210046525)

A apelante sustenta que “a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 4o da Lei no 1.060/50)”

Afirma estar desempregada e, que antes, “vendia delivery de açaí de sua própria residência, por este motivo não auferia renda suficiente para Declarar Imposto de Renda”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id.
.
210046527)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 210046540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o feito sob os seguintes fundamentos:

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, cancele-se a distribuição do feito e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Ao ajuizar a presente ação,
ab initio
, o douto julgador determinou que a parte autora/apelante realizasse a emenda à peça exordial, no prazo de 15 dias, para comprovar a hipossuficiência alegada nos seguintes termos:

“Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos”.

Diante da intimação supramencionada, e o decurso do prazo sem qualquer manifestação da autora/apelante, conforme certidão vinculada ao Id. n. 210046524), sobreveio, então, a sentença de extinção do processo à falta de emenda a inicial (cf. Id. no 210046525).

A petição inicial inaugura o processo, e é por meio dela que o Poder Judiciário é provocado, consoante expressa disposição contida no art. 2o do CPC/2015, sendo assim, para que o feito tenha o seu regular processamento/andamento, cumpre à parte autora atender às exigências estabelecidas pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC/2015:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o. Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”.

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

A teor dos dispositivos de lei supracitados, extrai-se que, percebendo defeito na inicial, o juiz determinará a intimação da parte para sanar o vício; não procedida a emenda no prazo estipulado, ensejará o indeferimento da petição inicial.

No caso, a apelante não cumpriu o comando judicial, tampouco apresentou recurso cabível em face do despacho que determinou a emenda, sendo irretocável o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento da ordem no prazo determinado, afinal, os prazos logicamente existem para serem cumpridos e, conforme brocardo latino,
dormientibus non sucuriti ius
(o direito não socorre aos que dormem), diante da desídia da parte autora/apelante em apresentar com a petição inicial todas as informações e documentos necessários, correta a sentença que decretou sua extinção.

A propósito, este é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta eg. Corte Julgadora:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz determinará ao autor que emenda ou complemente a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, quando verificar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, inteligência do art. 284 do Código de Processo Civil. (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 96813/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - FALHA NÃO SUPRIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1- O descumprimento de determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da referida peça e a extinção do processo, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC. 2- Entendimento já pacificado, que para extinção do feito sem resolução de mérito, decorrente do indeferimento da inicial, com amparo no artigo 267, I e 284 do CPC, depois de desatendida a determinação do juiz para emenda, mostra-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 58503/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - TÍTULO INÁBIL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DA EXISTÊNCIA E DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de cartão de crédito, quando desacompanhado dos respectivos extratos detalhados das faturas inadimplidas, não constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória, diante da ausência de comprovação da realização dos débitos pelo titular do cartão. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 108319/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – (...). O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0017891-56.2018.8.11.0055 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

Trago, ainda, o entendimento do eg. STJ:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2.
A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta
, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii)
foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial
para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (STJ –
1a Turma
– AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j.06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...).
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC
. (...). (STJ –
4a Turma
– AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Portanto, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial e não atendendo o interessado o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024